Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade de concessão da antecipação da tutela de urgência discorrendo sobre os requisitos para que a tutela seja deferida, tais como a probabilidade do direito e riscos de danos, assim como impugnando os fundamentos decisórios que levaram ao indeferimento da medida pleiteada. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
2. A antecipação da tutela recursal ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
2.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão da antecipação da tutela ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
3. No caso em análise, a parte agravante se insurge quanto a decisão que convolou em falência a recuperação judicial da empresa.
4. Nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial constitui o instituto jurídico por meio do qual a sociedade empresária que se encontra em dificuldade econômico-financeira possa se reerguer, objetivando, assim, a preservação da empresa e o estímulo da atividade econômica.
5. In casu, restou demonstrado que a paralisação das atividades empresariais compromete o cumprimento do plano de recuperação aprovado e homologado, uma vez que presente o descumprimento de obrigações, de modo que a paralisação das atividades reforça a conclusão quanto à ausência de patrimônio ou recursos financeiros para o efetivo cumprimento das obrigações em mora e a impossibilidade da continuidade da atividade comercial.
6. Verificada a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva, resta esvaziada a finalidade do instituto da recuperação judicial, o que autoriza a convolação da recuperação em falência.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Agravo Interno conhecido e não provido.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.